Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-15.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001217-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVADO), LUCILIA GONCALVES SOARES - CPF: 002.609.511-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANAÍTA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Agravo de Instrumento: 1001217-15.2022.8.11.0000

Feito na Origem: 1038761-65.2021.8.11.0002

Comarca de Origem: Vara Única de Paranaíta

Agravante: Lucilia Gonçalves Soares

Agravado: Estado de Mato Grosso e Município de Paranaíta

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data Do Julgamento: 06/10/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A agravante pretendia o fornecimento de medicamentos sem demonstrar a urgência dos fármacos, que não são fornecidos pelo SUS e não possuem evidencias cientificas, bem como sem comprovar a necessidade de substituição pelos medicamentos fornecidos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por LUCILIA GONÇALVES SOARES contra a decisão proferida no feito de origem, com o intuito de fornecer o seguinte medicamento: “Tiboloma 2,5 mg (item 10 da receita) e Colflex CPR (item 11 da receita)”, aduzindo que o mesmo é portadora de doença de chagas, com arritmia cardíaca e necessidade de marca-passo, hipertensão arterial sistêmica, artrose de articulação e varizes de membros inferiores e hipotireoidismo, dislipidemia, distúrbio de ansiedade e fogachos, CID I 11-9; z 95-1; i 47-0; e 03-9; h 82-2; F 41-9 e b 57-2, com a finalidade de reparação do seu quadro clínico. Em primeiro grau a liminar foi indeferida, de onde, aviou o Agravo de Instrumento, com o objetivo de concessão da liminar e ao final a sua manutenção.

Os documentos todos e demais andamentos podem ser observados no feito na origem sob o número 1038761-65.2021.8.11.0002.

A liminar foi negada, conforme decisão no ID n° 137446696.

As informações foram prestadas pelo magistrado no feito de origem, no ID nº 92392398.

A representante do Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso no ID nº 141933653.

Contrarrazões dos Agravados nos IDs n° 137656678 e 139021229.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Abaixo as conclusões do laudo emitido pelo NAT:

Após a detida análise dos autos, entendo que a decisão de 1º grau não merece reparos, sendo que, o parecer do NAT é claro e não apontou urgência no uso dos medicamentos, que não são fornecidos pelo SUS e que não possuem evidencias cientificas.

Ainda, pela parte Agravante no ID 72080071, observa-se que é aportado ao feito de origem, atestado médico com a indicação da medicação, porém, sem justificativa para a não substituição pelos medicamentos fornecidos pelo SUS.

Não se demonstrou que, a ausência do medicamento indicado na exordial poderia agravar o risco de vida da Autora.

Portanto, inexistindo elementos acerca da urgência/necessidade de uso exclusivo do fármaco solicitado nos autos do processo principal, a não autorizar a urgência pretendida, na concessão da liminar vindicada, não se enquadrando dentro do previsto no TEMA 106 do STJ, sendo elementos suficientes a não autorizarem a concessão da tutela de urgência pretendida.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão objurgada, que
indeferiu o pleito de tutela de urgência, não atendendo os requisitos do art. 300 do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022